Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708136-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL MARTINS MOURA IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos Alves, Aldenio Laecio da Costa Cardoso e Tailândia Santos de Almeida, em favor de Gabriel Martins Moura, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0743496-34.2021.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e contra decisão da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 33570363, p. 95/99, e ID 33570364, p. 134/136). Consta dos autos que, em 09/12/2021, o paciente e a coautuada Lilian Maria Carneiro de Araújo foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva e a coautuada foi beneficiada com a liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e contra Lilian Maria Carneiro de Araújo, imputando-lhes a prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, nos seguintes termos: “PRIMEIRO FATO Na data de 9/12/2021, por volta de 17h30, pelas vias públicas de Planaltina/DF, em especial imediações do Conjunto D, defronte ao Lote 112, Quadras 15 e 17M, Arapoanga, Planaltina/DF, a primeira denunciada trazia consigo e concomitantemente transportava, por meio do veículo Renault/Sandeiro, JKO1D77/DF, de cor prata, até um destino ou destinatário não identificado, para fins de comercialização, uma porção fragmentada, de substância vegetal, de cor pardo esverdeada, com características de maconha que, posteriormente, verificou-se corresponder a 198,14g da referida droga, que está proscrita em todo o território nacional, conforme Portaria Anvisa 344/98. Na referida porção foi identificada a presença do Tetra-hidrocanabinol (ID111008154). O segundo denunciado, ao seu turno, com pleno conhecimento de que a primeira denunciada trazia consigo e transportava a referida droga com o objetivo de difusão ilícita, prestou lhe auxílio relevante, mediante condução do veículo transportador, que era de sua propriedade. SEGUNDO FATO Na mesma data de 9/12/2021, por volta de 17h30, pelas vias públicas de Planaltina/DF, em especial imediações do Conjunto D, defronte ao Lote 112, Quadras 15 e 17M, Arapoanga, Planaltina/DF, o segundo denunciado transportava, em seu veículo Renault/Sandeiro, JKO1D77/DF, de cor prata, até destino e destinatário não identificados, para fins de comercialização, uma porção fragmentada, de substância vegetal, cor pardo esverdeada, com características de maconha que, posteriormente, verificou-se corresponder a 14,91g da referida droga, proscrita em todo o território nacional, conforme Portaria Anvisa 344/98, Na aludida porção foi identificada a presença do Tetra-hidrocanabinol (ID111008154). Policiais Civis realizavam investigações, objetivando coibir o tráfico de drogas, e obtiveram informações de que a primeira denunciada vendia drogas para vários usuários, recebendo pedidos por meio de aplicativos e realizando as entregas no período da tarde, razão pela qual resolveram monitorar a movimentação da residência dela. Após certo período de observação, notaram que chegou ao local a pessoa do segundo denunciado, que também é conhecido por realizar o tráfico de drogas na região central de Planaltina/DF. A primeira denunciada ingressou no veículo do segundo e, em dado momento, os policiais decidiram pela abordagem e realização de busca veicular. Os ocupantes do veículo, com exceção da primeira denunciada, acataram prontamente os comandos dos policiais. Ela, contudo, não levou as mãos à cabeça e ainda dispensou, no assoalho, a porção de maconha que trazia oculta no meio das pernas e que se destinava a venda. No veículo, além da primeira e do segundo denunciado, estavam três mulheres e uma criança do sexo masculino. Com Lourraine de Paula Silva foi encontrada uma porção de maconha, que ela asseverou ter comprado do segundo denunciado. Com Márcia Maria de Queiroz também foi encontrada uma porção de maconha, que ela afirmou pertencer ao segundo denunciado. Por fim, com o segundo denunciado foi localizada a porção de maconha que totalizou 14,91g e que ele venderia a usuários da região. Após a localização da droga que estava em poder da primeira denunciada, os policiais civis foram até a residência dela, onde apreenderam uma balança de precisão, uma faca com resquícios de ter sido utilizada na fragmentação de maconha, uma máquina de cartão, “minizinha”, Pag Bank, e duas outras porções de maconha, uma delas embalada em saco plástico do tipo slip lock e a outra desembalada. Em razão da localização e apreensão da droga, os denunciados foram encaminhados para a Unidade Policial, onde foram presos em flagrante delito.” (ID 33570363, p. 123/126) O pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa do paciente foi indeferido pelo Juízo a quo (ID 33570364, p. 27/29). Feito novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente por ocasião do oferecimento de defesa prévia (ID 33570364, p. 36/47), o pleito foi indeferido (ID 33570364, p. 134/136). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ilegalidade da decisão impugnada, por falta de fundamentação da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública com base em elementos concretos. Salienta que a gravidade fática do delito não constitui motivação idônea para justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alega que o paciente somente poderia ser preso após o trânsito em julgado de eventual condenação, sustentando que a manutenção de sua prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência. Argumenta que o paciente não é reincidente específico e que é tecnicamente primário, sustentando que seus antecedentes não podem ser levados em consideração para fins de fundamentação da prisão preventiva, sob pena de indevida antecipação de pena. Ademais, alega inexistir qualquer indicativo concreto de que, em liberdade, o paciente irá reiterar na prática de delitos, tratando-se a fundamentação adotada de mera presunção. Salienta não estar demonstrado de que forma a liberdade “representa risco para o transcurso normal do processo” e nem há elementos que “façam supor que o paciente pretende se furtar ao cumprimento de sua responsabilidade criminal após o trânsito em julgado”. Aduz que “o tráfico é crime grave e hediondo, mas nem sempre, levando-se em conta as condições pessoais do agente, torna-se imprescindível a preventiva”. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente a liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos e ele é reincidente em crime doloso, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais, das testemunhas que afirmaram terem adquirido droga do paciente, pela apreensão de substância entorpecente de propriedade do paciente e, ainda, pelo oferecimento e recebimento da denúncia que atribui a ele o crime de tráfico de drogas. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e na reiteração delitiva, aptas a demonstrar que o estado de liberdade do paciente oferece risco à ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas no caso concreto (ID 33570363, p. 95/99). E o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido pelo Juízo a quo por entender pela subsistência dos seus fundamentos e pela ausência de modificação da situação fático-jurídica do paciente (ID 33570364, p. 134/136). Com efeito, as circunstâncias do fato indicam, neste juízo de delibação, que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública. Isso porque os elementos de informação dão conta que o paciente é conhecido na região por atuar no tráfico de drogas, inclusive fazendo entregas de drogas por meio de seu veículo, também utilizado para fazer “transporte pirata”, além de que tem por costume, “nessas corridas, transportar outros traficantes” (ID 33570363, p. 9). Tal informação é corroborada pelo contexto da prisão em flagrante, constando que o paciente foi abordado quando transportava em seu veículo a codenunciada, uma suposta traficante da região, que estava com droga no momento da abordagem. Com o paciente também foi encontrada 01 (uma) porção de 25,65g de maconha. Ademais, no veículo ainda estavam outras três mulheres e uma criança, sendo que duas delas foram encontradas com maconha, anteriormente adquiridas do paciente, indicando a habitualidade delitiva, e uma ainda levava consigo, supostamente a pedido do paciente, 01 (uma) porção de 14,91g de cocaína. Ademais, consta que o paciente é reincidente, ostentando condenação transitada em julgado pelo delito do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, o que demonstra seu destemor com a aplicação da lei penal e a reiteração criminosa. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que, por ora, não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador